Tribunal: STF
Processo: RE 1295496
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado (fl. 1, Vol. 18):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 40 da CF/88. Em suma, defende a constitucionalidade do art. 22 da Lei Municipal 10.362/2011, que determina a obrigação de o servidor que se encontra afastado de suas atribuições, sem remuneração, recolher a contribuição previdenciária patronal.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o PLENÁRIO desta CORTE já decidiu que se encontra adstrita ao âmbito infraconstitucional a controvérsia acerca da obrigação do recolhimento, por servidor em licença sem remuneração, da cota patronal da contribuição previdenciária prevista em legislação local. Nesse sentido: 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Servidor público estadual. Recolhimento de contribuição previdenciária. Cota patronal. Licença sem remuneração. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.249.292-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1.224.209, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/8/2019; ARE 1.218.248, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/2/2020; ARE 1.153.904, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/8/2018; RE 1.164.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2018; e RE 1.214.138, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente